Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713152-59.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SIDNEY DA SILVA SIQUEIRA DECISÃO Consta dos autos que esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com base na tese fixada no Tema n. 660/STF (art. 1.030, I, “a”, do CPC), bem como nos enunciados sumulares n. 279 e 280 da Excelsa Corte (1.030, V, do CPC). Nesse diapasão, vislumbra-se que se tratou de decisão híbrida de negativa de seguimento, tendo a parte autora manejado os recursos de agravo interno (ID 31745633) e agravo em recurso extraordinário do art. 1.042 do CPC (ID 31745630) para impugnar todos os seus fundamentos. A parte agravada apresentou contrarrazões no ID 32692631. Em decisão de ID 32850082, foi feito o juízo de retratação, na qual a decisão agravada foi mantida e determinado a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do agravo. O agravante requereu o exercício do juízo de admissibilidade do agravo interno em petição de ID 33114326. Decido. - Do agravo interno (ID 31745633) No que toca ao agravo interno, mostra-se viável que o julgamento pelo colegiado se dê após retorno dos autos da Excelsa Corte. Ante o exposto, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo em recurso extraordinário, com as homenagens de estilo, e, após, retornem conclusos para análise do agravo interno de ID 31745633 pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF